Tribunal: TJMT
Processo: 1002745-37.2017.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002745-37.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ORIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO - CPF: 032.057.811-98 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO PROCESSUAL –ART.485, INCISO III DO CPC – INTIMAÇÃO DA PARTE PARA IMPULSIONAR O FEITO – INÉRCIA – ABANDONO CONFIGURADO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, ante a inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente via sistema, e por meio de seu procurador para dar andamento na causa, somente veio a averbar pedido de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002745-37.2017.8.11.0040

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

APELADO:

ORIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
de n. 1002745-37.2017.8.11.0040
, proposto em desfavor de
ORIVALDO DOS SANTOS NASCIMENTO
, julgou extinta a presente ação, observado que a parte interessada não promoveu os atos e diligências necessárias para o prosseguimento do feito (Id. 174182359).

Em suas razões (163472260), o apelante aduz que, o juízo
a quo
extinguiu a Ação por ausência de interesse processual, fundamentando a decisão por entender que a parte interessada não promoveu os atos e diligências necessárias, uma vez que, sendo instituição financeira, teria condições de obter o endereço e dessa maneira, indeferindo o pedido de consulta através dos convênios SIEL, INFOSEG, SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD, com a finalidade de encontrar possíveis novos endereços.

Assevera o recorrente, que a carta com aviso de recebimento foi encaminhada para o endereço do recorrido, entretanto tal endereço é inverídico.

Verbera que “
Insta ressaltar que foi juntado à exordial, a notificação extrajudicial enviada no endereço que o Apelado forneceu quando da assinatura do contrato.e”.

Não foram apresentadas contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023